Tribunal: TJES
Processo: 0001636-43.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001636-43.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR CLEMENTE CONCEICAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1.
“
A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

2.
Na primeira fase da dosimetria
o juiz sentenciante de forma fundamentada analisou as circunstâncias presentes no art. 59, do Código Penal, amparado no livre convencimento motivado, e na individualização da pena. Contudo, ao exasperar a pena-base não se utilizou do patamar apontado pela jurisprudência, qual seja 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima. Ocorre que tal parâmetro não é absoluto, de modo que, se devidamente fundamentado, poderá o magistrado utilizar outro patamar.
Precedentes
.
3.
Por derradeiro, a desa
do terceiro apelante
não
pleiteia
a redução da pena,
mas
reque
r
a fixação de um regime inicial de cumprimento mais benéfico.
Entretanto,
o
quantum
de pena privativa de liberdade fixado
a ele
- 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão –
se amolda ao regime fechado, conforme preceitua o art. 33, §2º, alíneas, do Código Penal.
5.
Recurso
s improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001636-43.2022.8.08.0030

APELANTE: JOCIMAR CLEMENTE CONCEICAO, GABRIEL BATISTA DANIEL, DAVI DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpost
a
s em favor de
JOCIMAR CLEMENTE CONCEICAO, GABRIEL BATISTA DANIEL e DAVI DE SOUZA NASCIMENTO,
inconformados

com
a
sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela dos crimes do
artigo 157, §2º incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90,
impondo
a
pena de 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 115 (cento e quinze) dias-multa à Davi; 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa à Gabriel; e 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa à Jocimar, à serem cumpridas em regime inicial fechado.

Davi de Souza Nascimento ofereceu razões recursais pleiteando a concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime inicial
no
semiaberto para o cumprimento de sua reprimenda.

Gabriel Batista Daniel e Jocimar Clemente Conceição ofereceram razões recursais, requerendo a reforma da dosimetria de suas penas-base.

C
ontrarrazões

e Parecer ministerial
pelo
im
provimento do apelo defensivo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

PRELIMINAR

Preliminarmente,
destaco que a defesa do apelante Davi requer que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução, razão pela qual torna-se incoerente a concessão da liberdade após a prolação da sentença condenatória, onde há um maior juízo de certeza acerca do cometimento dos fatos narrados na inicial acusatória.

A respeito disso,
“a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

No mais, como pontuado pela Procuradoria de Justiça,
“há de se atentar para a acentuada gravidade concreta da conduta do acusado, que cometeu crime praticado mediante violência e grave ameaça, inclusive armada, tendo praticado roubo em modalidade qualificada, de modo a evidenciar sua periculosidade e os graves riscos à ordem pública que se exsurgiria de sua soltura no atual momento”.

Ante o exposto, inviável o acolhimento da preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito,
destaco que
não há irresignações recursais quanto a materialidade e a autoria
do
s
crime
s
do
artigo 157, §2º incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
,
que se encontra
m
devidamente demonstradas pelos elementos probatórios constantes nos autos,
inclusive a confissão do réu,
isentos de quaisquer irregularidades.

A discussão cinge-se ao patamar utilizado para a exasperação da pena-base, provocada pelo apelantes Gabriel e Jocimar, bem como pelo regime inicial de cumprimento fixado, conforme questiona Davi.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68
, caput,
do Código Penal.

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria o juiz sentenciante de forma fundamentada analisou as circunstâncias presentes no art. 59, do Código Penal, amparado no livre convencimento motivado, e na individualização da pena.

Contudo, de fato, ao exasperar a pena-base não se utilizou do patamar apontado pela jurisprudência, qual seja 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima. Ocorre que tal parâmetro não é absoluto, de modo que, se devidamente fundamentado, poderá o magistrado utilizar outro patamar.

Isso porque
“
a
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito."
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. (AgRg no REsp n. 1.557.568/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

No ponto, o magistrado sentenciante esclarece que exasperou a pena-base em patamar superior a 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável aos respectivos apelantes, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

A
demais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição do modo
mais
gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
(AgRg no HG n. 686.729/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

A valoração negativa das circunstâncias judiciais supracitadas foi devidamente fundamentada na sentença, em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo a quo utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.
[...]”
(TJES, Apelação Criminal, 015209000056, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 17/01/2022).

Portanto, não é o caso de redimensionamento da pena dos apelantes, como pretende a defesa.

Por derradeiro, a desa de Davi não pleiteia a redução da pena do apelante, contudo requer a fixação de um regime inicial de cumprimento mais benéfico.

Entretanto, o
quantum
de pena privativa de liberdade fixada a ele - 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão – se amolda ao regime fechado, conforme preceitua o art. 33, §2º, alíneas, do Código Penal.

D
iante de todo o exposto,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO
PROVIMENTO
A TODOS ELES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)